Tribunal: STF
Processo: ARE 1273104
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ART. 37, §12, DA CF/88 E ART. 33, §8°, DA CE/89. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE. RESOLUÇÃO N° 05/2018-OE. LEGALIDADE. DECISÃO DO CNJ. MÁXIMA EFETIVIDADE DO ARTIGO 93, V, DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 37, §12, DA CF/88, E ARTIGO 33, §8°, DA CE/89, ESTABELECEU COMO TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO O SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. O REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL, IMPLEMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE, DEVE RESULTAR NA ALTERAÇÃO DA LINHA DE CORTE DO ABATE-TETO PARA OS SERVIDORES DOS DEMAIS PODERES (EXCETO PARA OS DEPUTADOS ESTADUAIS). 3. A RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE REVESTE-SE DE LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL, POR SE ASSENTAR NA DECISÃO DO CNJ, QUE ASSEGUROU A TODA A MAGISTRATURA ESTADUAL O REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS SUBSÍDIOS QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS MINISTROS DO STF. PROVIDÊNCIA QUE VISA IMPRIMIR MÁXIMA EFETIVIDADE AO ARTIGO 93, V, DA CF/88. 4. PORTANTO, DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE, DEVE SER CONCEDIDA A ORDEM PARA DETERMINAR QUE O VALOR ATUAL DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEJA ADOTADO COMO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL ESTADUAL, A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 2º; 18; 37, incisos X e XI, e seu § 12; 60, § 4º, I; e 93, V, da Carta Magna, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF. Em suma, a parte recorrente defende a impossibilidade de majoração do teto remuneratório dos servidores do Poder Executivo por resolução do TJRS. Alega que “somente poderá decorrer de lei o subsídio que servirá de parâmetro para o limite remuneratório único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas” (fl. 8, Vol. 15). Aduz que “a revisão do limite remuneratório estadual necessita lei estadual específica, servindo o vencimento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal como balizador do valor a ser estabelecido pelo ente autônomo” (fl. 12, Vol. 15).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao argumento de que incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 636 e 280, ambas do STF (Doc. 19).
    No Agravo (Doc. 24), a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No caso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Resolução 05/2018-OE, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e Lei Federal 13.752/2018), concedeu a segurança, para determinar que se adote, como teto remuneratório estadual, em relação ao impetrante, o valor atual do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a partir da data da impetração 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação do Estado do Rio Grande o Sul, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente